Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. FATO NOVO. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 2.1. Não é o caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelos Executados, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de dar parcial provimento ao apelo para condenar a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios vindicados. Além disso, a gratuidade de justiça concedida à Exequente na 1a instância foi mantida.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. (AgInt nos EDcl no REsp 1864129/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
5. A jurisprudência do STJ é no sentido que o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado. Tal revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte. (REsp 1.774.660/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019). 5.1. Não é o caso dos autos.
6. O fato de a Exequente efetuar o pagamento das custas e das demais despesas processuais de outro processo não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020). Além do que, na outra ação, a concessão do benefício está sendo discutido em sede recursal, conforme noticiado pelos próprios Executados.
7. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
8. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que os Embargantes suscitarem, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.